Tribunal: TJDFT
Processo: 0728860-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – AUSÊNCIA DE FORMULAÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL – PERDA DE EFICÁCIA.
A ausência de pedido principal direcionado à réu no prazo de trinta dias (CPC 308) nos mesmos autos, acarreta a extinção da demanda, sem resolução de mérito.